Tribunal: CARF
Processo: 10783.903836/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
CRÉDITOS. BENS OU SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO.
A Lei no 10.833/2003, em seu art. 3o, § 2o, inciso II (norma equivalente à existente na Lei no 10.637/2002, que trata do PIS/Pasep), veda o direito a créditos da não-cumulatividade sobre o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
RECEITAS DAS COOPERATIVAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
De acordo com o art. 15, inciso I, da MP 2.158-35/2001, as receitas das cooperativas, decorrentes da comercialização da produção dos cooperados, poderão ser excluídas da base de cálculo do PIS e da Cofins, ou seja, são bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
ATOS COOPERADOS. RECURSO REPETITIVO. HIPÓTESE DE NÃO-INCIDÊNCIA.
Conforme decidido pelo STJ ao julgar o REsp 1.141.667/RS sob o rito dos Recursos Repetitivos, o art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E ainda, em seu parágrafo único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. Dito isso, entende-se que a norma declarou a hipótese de não incidência tributária.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. NOTAS FISCAIS.
Para pleitear os créditos faz-se indispensável a apresentação das notas fiscais, documentos que podem, efetivamente, comprovar a existência ou não dos mesmos e sua quantificação. Se tais documentos não contem qualquer destaque das contribuições, indicando claramente que sua aquisição foi realizada sem a incidência destes tributos, não é devido o creditamento, independentemente do emitente não ter feito constar tal fato no campo Observações.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA.
As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 8 a 12 da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, o crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Entretanto, somente considera-se produção, em relação aos produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10783.903836/2012-01
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-007.467 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
ESTEVE IRMÃOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
CRÉDITOS. BENS OU SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO.
A Lei no 10.833/2003, em seu art. 3o, § 2o, inciso II (norma equivalente à
existente na Lei no 10.637/2002, que trata do PIS/Pasep), veda o direito a
créditos da não-cumulatividade sobre o valor da aquisição de bens ou serviços
não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse
último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços
sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
RECEITAS
DAS
COOPERATIVAS.
EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
De acordo com o art. 15, inciso I, da MP 2.158-35/2001, as receitas das
cooperativas, decorrentes da comercialização da produção dos cooperados,
poderão ser excluídas da base de cálculo do PIS e da Cofins, ou seja, são bens
ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
ATOS COOPERADOS. RECURSO REPETITIVO. HIPÓTESE DE NÃO-
INCIDÊNCIA.
Conforme decidido pelo STJ ao julgar o REsp 1.141.667/RS sob o rito dos
Recursos Repetitivos, o art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos
cooperativos são os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre
estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a
consecução dos objetivos sociais. E ainda, em seu parágrafo único, alerta que o
ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e
venda de produto ou mercadoria. Dito isso, entende-se que a norma declarou a
hipótese de não incidência tributária.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. NOTAS FISCAIS.
Para pleitear os créditos faz-se indispensável a apresentação das notas fiscais,
documentos que podem, efetivamente, comprovar a existência ou não dos
mesmos e sua quantificação. Se tais documentos não contem qualquer destaque
das contribuições, indicando claramente que sua aquisição foi realizada sem a
incidência destes tributos, não é devido o creditamento, independentemente do
emitente não ter feito constar tal fato no campo “Observações”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.903836/2012-01
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.467 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.903836/2012-01

CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA.
As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 8 a 12 da NCM,
destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, o crédito
presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Entretanto, somente considera-se produção, em relação aos produtos
classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das atividades
de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de
aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos
tipos determinados pela classificação oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente convocado),
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Fernanda Vieira Kotzias, Tom Pierre Fernandes da
Silva (Presidente). Ausentes os conselheiros Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, João Paulo
Mendes Neto e Mara Cristina Sifuentes, substituída pelo conselheiro Felipe de Barros Reche.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Fortaleza
(DRJ-FOR):
Contra o contribuinte acima identificado foi emitido o Despacho Decisório de fl. 14,
através do qual a RFB homologou parcialmente a compensação realizada através da
DCOMP no 33686.09451.101108.1.3.08-3561 e não homologou a compensação
realizada através da DCOMP no 33303.90465.261108.1.3.08-7834.
Referidas DCOMPs tiveram como suporte um crédito declarado no PER no
13376.64152.301008.1.1.08-0113, a título de PIS - Exportação, do período de
apuração – PA 3o trimestre de 2008, no valor de R$ 132.542,34. Em procedimento de
auditoria fiscal para apuração do crédito, a fiscalização atestou que o crédito
correspondia à importância de R$ 47.950,50, glosando a diferença.
A glosa incidiu sobre os créditos gerados em compras realizadas de cooperativas. A
fiscalização entendeu que o contribuinte não poderia ter se creditado do PIS e da
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.467 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.903836/2012-01

Cofins nessas compras pelas alíquotas convencionais, respectivamente 1,65% e
7,6%, previstas nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, mas pelo crédito presumido de
que trata o art. 8o da Lei no 10.925/2004, correspondente à 35% do crédito
convencional.
Em conseqüência dessa glosa “o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo” nas DCOMPs, tendo sido este
o fundamento da homologação parcial/não homologação, constante do Despacho
Decisório.
O Relatório Fiscal que fundamentou a glosa consta das fls. 54 a 70. Sua conclusão
segue-se abaixo transcrita:
Conclui-se, portanto, que a Esteve Irmãos não tem o direito de apurar créditos
integrais na aquisição de café de sociedades cooperativas. Primeiramente, porque as
receitas de venda auferidas pelas sociedades cooperativas foram excluídas da base
de cálculo das contribuições (não houve recolhimentos do Pis e Cofins sobre estas
receitas de venda). Nesta situação nem crédito presumido ser-lhe-ia garantido.
Segundo, porque as cooperativas venderam café com suspensão, sob a égide do
inciso III do art. 8o da Lei 10.925/04 c/c arts. 2o a 7o da IN 660/2006, muito embora
esta informação não tenha sido informada no corpo das notas fiscais. Neste caso foi
garantido o direito à apuração de crédito presumido à alíquota de 35%.
Neste sentido, as aquisições de café discriminadas no Dacon no item Bens para
Revenda foram reclassificadas de crédito integral para crédito presumido. Tais
considerações provocaram significativa alteração no montante dos créditos a descontar
das contribuições.
Ciente do Despacho Decisório em 18/12/2012, o contribuinte apresentou em
16/01/2013 a manifestação de inconformidade de fls. 15 a 39, alegando, em essência,
que: 
a vedação de aproveitamento de crédito prevista no art. 3o, § 2o, II, das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, restringe-se às aquisições não sujeitas ao pagamento de
contribuições, seja por isenção, não incidência ou aplicação de alíquota zero, não
sendo o caso das vendas realizadas pelas cooperativas, sujeitas à incidência das
contribuições;  de acordo com a legislação aplicável,
a apuração do crédito presumido de que
trata o art. 8o da Lei 10.925/04 aplica-se tão-somente quando o bem é adquirido
para utilização como insumo e sua saída da cooperativa se dá com suspensão do
PIS e Cofins.  no presente caso,
o produto café cru foi adquirido para revenda e sua saída da
cooperativa se deu sem suspensão das contribuições, razão pela qual a sistemática de
apuração do crédito submete-se à regra geral do art. 3o das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, devendo o crédito ser apropriado integralmente;  no seu Livro Registro de Entra
as aquisições foram realizadas sob o CFOP
1.102 e 1.117 e as saídas sob o CFOP 7.102, o que atesta a condição de aquisição
destinada a revenda;  de acordo a Solução de Consulta Disit/10a RF no 127/2008,
a própria RFB admitiu
que a empresa adquirente de carne bovina e suína descontasse créditos ordinários
(integrais) de PIS e Cofins, no caso de aquisição de cooperativa para revenda; 
não obstante o beneficiamento no produto feito em terceiros, isso não
descaracteriza sua atividade como de compra de café cru para revenda, tampouco a
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.467 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.903836/2012-01

qualifica como pessoa jurídica que realiza processo industrial, para torná-lo próprio ao
consumo humano ou animal, como previsto no art. 8o da Lei 10.925/04, ao instituir o
crédito presumido em causa; 
o café cru que a Requerente adquiriu das cooperativas no período foi revendido
nessa mesma forma - grão cru. O processo de beneficiamento ocorrido não o
tornou próprio à alimentação humana ou animal. 
muito embora a IN SRF no 660 de 2006 eleja o café (capítulo 9) como espécie de
produto de origem vegetal destinado à alimentação, sujeito ao crédito presumido
de que trata o art. 8o da Lei 10.925/04, houve por bem, excepcionar da norma (art.
5o, I, “d”) o produto do código 0901.1, justamente o café cru.  a exceção em questão está em
no sentido de que a suspensão das contribuições e o direito ao crédito presumido
existem quando se trata de aquisição de insumo agropecuário para fabricação de
produto destinado à alimentação humana ou animal - o café cru em grãos necessita
passar por processos industriais para só então se destinar à alimentação humana;  nenhuma operaç
suspensão da Contribuição ao PIS e da COFINS, como alega a d. autoridade fiscal,
tanto assim que os documentos correspondentes a tais operações não fazem menção à
suspensão das contribuições;
A 5a Turma da DRJ-FOR, em sessão datada de 20/11/2014, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 08-
31.838, às fls. 287/297, com a seguinte ementa:
RESSARCIMENTO.
AQUISIÇÃO
DE
PRODUTO
DE
COOPERATIVA
AGROPECUÁRIA PARA VENDA APÓS BENEFICIAMENTO EM TERCEIRO.
EQUIPARAÇÃO A ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL. CRÉDITO PRESUMIDO.
Equipara-se a produtor o estabelecimento comercial que envia produto de seu comércio
para beneficiamento em estabelecimento de terceiros, com retorno para posterior
revenda. O estabelecimento comercial que adquire de sociedade cooperativa
agropecuária produtos nessas circunstâncias faz jus ao crédito presumido de PIS e
Cofins previsto no art. 8o da Lei 10.925/04.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-FOR em 16/12/2014
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR DECURSO DE PRAZO, à fl. 305), apresentou
Recurso Voluntário em 18/12/2014, às fls. 307/334, basicamente repisando os mesmos
argumentos da manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.467 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.903836/2012-01

I – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Inicialmente, colaciono, a seguir, os dispositivos legais pertinentes à análise da
presente lide:
LEI no 10.925, de 23/07/2004
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e
18.01, todos da NCM; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só se
aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no § 4o do art.
3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de alíquota
correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos de origem
animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as
misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18; e
II - 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002 , e 10.833, de 29 de dezembro de 2003 , para a soja e seus derivados
classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da TIPI; e (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007) (Revogado pela Lei no 12.865, de 2013)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002 , e 10.833, de 29 de dezembro de 2003 , para os demais produtos.
(Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste artigo o
aproveitamento:
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.467 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.903836/2012-01

I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas
jurídicas de que trata o caput deste artigo.
§ 5o Relativamente ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo, o
valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por espécie de
bem, pela Secretaria da Receita Federal.
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004) (Revogado pela Medida Provisória no 545, de 2011) (Revogado pela
Lei no 12.599, de 2012).
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que exerçam
as atividades nele previstas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) (Revogado pela
Medida Provisória no 545, de 2011) (Revogado pela Lei no 12.599, de 2012).
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada
por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004)
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II do §
1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o
desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III do
§ 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada
com base no lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§
6o e 7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF. (Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004)

NCM – POSIÇÃO 09.01
09 - Café, chá, mate e especiarias
0901 - Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café, sucedâneos do
café contendo café em qualquer proporção

INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF no 660, de 17/07/2006 (Revogada pela Instrução
Normativa RFB no 1.911, de 11 de outubro de 2019)
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.467 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.903836/2012-01

DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO
Art. 1o Esta Instrução Normativa disciplina a comercialização de produtos
agropecuários na forma dos arts. 8o, 9o e 15 da Lei no 10.925, de 2004.
DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES
DOS PRODUTOS VENDIDOS COM SUSPENSÃO
Art. 2o Fica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre
a receita bruta decorrente da venda:
I - de produtos in natura de origem vegetal, classificados na Nomenclatura Comum
do Mercosul (NCM) nos códigos:
a) 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os códigos 1006.20 e 1006.30;
a) 10.01 a 10.08, exceto os códigos 1006.20 e 1006.30; (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1223, de 23 de dezembro de 2011)
b) 12.01 e 18.01;
II - de leite in natura;
III - de produto in natura de origem vegetal destinado à elaboração de mercadorias
classificadas no código 22.04, da NCM; e
IV - de produtos agropecuários a serem utilizados como insumo na fabricação dos
produtos relacionados no inciso I do art. 5o.
§ 1o Para a aplicação da suspensão de que trata o caput, devem ser observadas as
disposições dos arts. 3o e 4o.
§ 2o Nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve constar a
expressão "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS", com especificação do dispositivo legal correspondente.
DAS PESSOAS JURÍDICAS QUE EFETUAM VENDAS COM SUSPENSÃO
Art. 3o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o, alcança
somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
I - cerealista, no caso dos produtos referidos no inciso I do art. 2o;
II - que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a
granel, no caso do produto referido no inciso II do art. 2o; e
III - que exerça atividade agropecuária ou por cooperativa de produção agropecuária, no
caso dos produtos de que tratam os incisos III e IV do art. 2o.
§ 1o Para os efeitos deste artigo, entende-se por:
I - cerealista, a pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura de origem vegetal
relacionados no inciso I do art. 2o;
II - atividade agropecuária, a atividade econômica de cultivo da terra e/ou de criação
de peixes, aves e outros animais, nos termos do art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de
1990; e
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.467 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.903836/2012-01

III - cooperativa de produção agropecuária, a sociedade cooperativa que exerça a
atividade de comercialização da produção de seus associados, podendo também realizar
o beneficiamento dessa produção.
§ 2o Conforme determinação do inciso II do § 4o do art. 8o e do § 4o do art. 15 da Lei no
10.925, de 2004, a pessoa jurídica cerealista, ou que exerça as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura, ou que exerça atividade agropecuária e
a cooperativa de produção agropecuária, de que tratam os incisos I a III do caput,
deverão estornar os créditos referentes à incidência não-cumulativa da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, quando decorrentes da aquisição dos insumos utilizados
nos produtos agropecuários vendidos com suspensão da exigência das contribuições na
forma do art. 2o.
§ 3o No caso de algum produto relacionado no art. 2o também ser objeto de redução a
zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nas vendas efetuadas à
pessoa jurídica de que trata o art. 4o prevalecerá o regime de suspensão, inclusive com a
aplicação do § 2o deste artigo.
DAS CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO
DA APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO (REDAÇÃO DADA PELO(A) INSTRUÇÃO
NORMATIVA RFB No 977, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2009)
Art. 4o Aplica-se a suspensão de que trata o art. 2o somente na hipótese de,
cumulativamente, o adquirente:
I - apurar o imposto de renda com base no lucro real;
II - exercer atividade agroindustrial na forma do art. 6o; e
III - utilizar o produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação de
produtos de que tratam os incisos I e II do art. 5o.
(...)
DA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL
Art. 6o Para os efeitos desta Instrução Normativa, entende-se por atividade
agroindustrial:
I - a atividade econômica de produção das mercadorias relacionadas no caput do art. 5o,
excetuadas as atividades relacionadas no art. 2o da Lei no 8.023, de 1990; e
II - o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e
misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial,
relativamente aos produtos classificados no código 09.01 da NCM.

INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF no 635, de 24/03/2006 (Revogada pela Instrução
Normativa RFB no 1.911, de 11 de outubro de 2019)
Art. 1o As sociedades cooperativas devem observar as disposições desta Instrução
Normativa na apuração:
I - da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre o faturamento;
II - da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação; e
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.467 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.903836/2012-01

III - da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre a folha de salários.
Art. 2o São contribuintes, na hipótese do inciso I do art. 1o, as sociedades cooperativas
em geral.
(...)
Art. 3o As sociedades cooperativas, na hipótese de realizarem vendas de produtos
entregues para comercialização por suas associadas pessoas jurídicas, são responsáveis
pelo recolhimento das contribuições sociais por estas devidas em relação as receitas
decorrentes das vendas desses produtos, nos termos do art. 66 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
(...)
Art. 4o O fato gerador da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre o
faturamento é o auferimento de receita.
(...)
Art. 6o A base de cálculo da Contribuição para PIS/Pasep e da Cofins é o faturamento,
que corresponde à receita bruta, assim entendida a totalidade das receitas auferidas pelas
sociedades cooperativas, independentemente da atividade por elas exercidas e da
classificação contábil adotada para a escrituração das receitas.
(...)
Art. 11. A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, apurada pelas
sociedades cooperativas de produção agropecuária, pode ser ajustada, além do disposto
no art. 9o, pela:
I - exclusão do valor repassado ao associado, decorrente da comercialização, no
mercado interno, de produtos por ele entregues à cooperativa;
II - exclusão das receitas de venda de bens e mercadorias ao associado;
III - exclusão das receitas decorrentes da prestação, ao associado, de serviços
especializados aplicáveis na atividade rural, relativos a assistência técnica, extensão
rural, formação profissional e assemelhadas;
IV - exclusão das receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e
industrialização de produto do associado;
V - dedução dos custos agregados ao produto agropecuário dos associados, quando da
sua comercialização;
(...)
Art. 23 As sociedades cooperativas de produção agropecuária e de consumo sujeitas à
incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins podem
descontar, do valor das contribuições incidentes sobre sua receita bruta, os créditos
calculados em relação a:
I - bens para revenda, adquiridos de não associados, exceto os decorrentes de:
(...)
II - aquisições efetuadas no mês, de não associados, de bens e serviços utilizados como
insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes;
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-007.467 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.903836/2012-01

III - despesas e custos incorridos no mês, relativos a:
(...)
Art. 26 Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma do art. 23, as
cooperativas de produção agropecuária que exerçam atividade agroindustrial podem
descontar da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não-cumulativos, devidas em
cada período de apuração, crédito presumido relativo aos insumos adquiridos de pessoa
física ou jurídica ou recebidos de cooperados, pessoa física ou jurídica, calculado na
forma dos arts. 8o e 15 da Lei no 10.925, de 2004, observadas as disposições que
disciplinam a matéria.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se a partir de 1o de agosto de 2004.
(...)
Art. 33 As sociedades cooperativas, exceto as de produção agropecuária e as de
consumo, apuram a Contribuição para PIS/Pasep e a Cofins no regime de incidência
cumulativa.
§ 1o As sociedades cooperativas de produção agropecuária e as de consumo apuram a
Contribuição para PIS/Pasep e da Cofins no regime de incidência:
I - cumulativa, para os fatos geradores ocorridos até 31 de julho de 2004; e
II - não-cumulativa, para fatos geradores ocorridos a partir de 1o de agosto de 2004.
(...)
Da suspensão, da não-incidência e da isenção
Art. 34 A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa em
relação às receitas auferidas por sociedade cooperativa de produção agropecuária
decorrentes da venda de:
I - produtos in natura de origem vegetal, quando a cooperativa exercer cumulativamente
as atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar esses produtos;
II - leite in natura a granel, quando a cooperativa a exercer cumulativamente as
atividades de transporte e resfriamento do produto;
III - produtos agropecuários que gerem crédito presumido na forma do art. 26.
§ 1o A suspensão de que trata o caput não se aplica às vendas de produtos classificados
no código 09.01 da TIPI, realizadas pelas sociedades cooperativas de produção
agropecuárias que exerçam cumulativamente as atividades de padronizar, beneficiar,
preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial.
(...)
§ 3o A hipótese de suspensão prevista no caput somente ocorrerá quando a venda dos
produtos in natura de origem vegetal for decorrente da exploração da atividade
agropecuária pelas pessoas jurídicas ou dos associados da sociedade cooperativa, nos
termos do art. 2o da Lei no 8.023, 12 de abril de 1990.
§ 4o Os custos, despesas e encargos vinculados às receitas das vendas efetuadas com a
suspensão prevista no caput, não geram direito ao desconto de créditos por parte da
cooperativa de produção.
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-007.467 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.903836/2012-01

§ 5o A aquisição de produtos com suspensão, na forma do caput, gera créditos
presumidos para a pessoa jurídica adquirente, conforme disposto no art. 26.
§ 6o A suspensão de que trata este artigo alcança somente as vendas efetuadas à pessoa
jurídica agroindustrial que apure o imposto de renda com base no lucro real ou à
sociedade cooperativa que exerça a atividade agroindustrial.

II
–
DO
CREDITAMENTO
INTEGRAL.
DA
ALEGAÇÃO
DE
LEGITIMIDADE DOS CRÉDITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÕES DE CAFÉ DE
COOPERATIVAS PARA REVENDA.
Afirma o recorrente que o fundamento tanto para a glosa realizada pela
Fiscalização, quanto para sua manutenção pela DRJ, decorre de premissa completamente
equivocada, qual seja, o café foi adquirido para industrialização, e não para revenda, apesar de
confirmar que, em nenhum momento, negou a possibilidade do envio do café cru adquirido para
beneficiamento em estabelecimento de terceiros, momento em que comumente se realiza o blend
final do café, etapa da produção em que ocorre o preparo e mistura de tipos de café para
definição de aroma e sabor.
Sustenta que, a despeito de realizar a elaboração de um blend final, para atender a
especificações do seu cliente, tal fato não é suficiente para que seja considerada agroindustrial, à
luz do disposto no §6° do art. 8o da Lei 10.925/2004, e isso porque a equiparação da
exportadora de café a uma empresa agroindustrial está condicionada ao exercício
CUMULATIVO das atividades de:
(i) Padronizar: processo de agrupar os grãos por qualidade de bebida, cor,
umidade, variedade, reduzindo-o ao tipo de 1 a 10, conforme a classificação oficial brasileira;
(ii) Beneficiar: ato de melhorar por processos mecânicos os grãos de café
retirando suas impurezas, e
(iii) Realizar o blend (mistura dos tipos padronizados para definição do aroma e
sabor) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela
classificação oficial.
Segundo relata, nas aquisições de cooperativas, a Recorrente efetua
eventualmente apenas o blend final, uma vez que o café já é adquirido (i) padronizado e (ii)
beneficiado. Assim, não utiliza o café adquirido de cooperativas como insumo em processo
produtivo, eis que não o industrializa, visto não exercer cumulativamente todas as atividades
necessárias para se equiparar a uma empresa agroindustrial.
Da mesma forma, afirma que é possível também verificar, em seu Livro Registro
de Entrada (fls. 80 e ss) que as aquisições foram realizadas sob os CF0Ps 1.102 e 1.117, e as
saídas em exportação se deram sob o CFOP 7.102, que indica venda de mercadoria adquirida ou
recebida de terceiros.
Em seguida, sustenta ainda que o beneficiamento feito em terceiros não
descaracteriza sua atividade como compra e revenda de café cru, tampouco a qualifica como
pessoa jurídica que realiza processo industrial de insumo agropecuário, tornando-o próprio à
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-007.467 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.903836/2012-01

alimentação humana ou animal. Isso porque o café cru que a Recorrente adquiriu das
cooperativas no período foi revendido nessa mesma forma - grão cru. O processo de
beneficiamento ocorrido não o tornou próprio à alimentação humana ou animal.
Afirma que esta seria a razão pela qual os documentos fiscais que acobertaram as
operações de aquisição de café de cooperativas, sobre as quais apurou créditos da Contribuição
ao PIS e da COFINS, não fazem qualquer menção à suspensão das contribuições.
Ao analisar o PARECER SEFIS n° 128/2012, às fls. 54/70, lavrado em
24/10/2012, documento que embasa o Despacho Decisório referente ao PER/DCOMP no
13376.64152.301008.1.1.08-0113, obtemos as seguintes razões para as glosas:
Em relação ao 2° item; a presente fiscalização reclassificou todas suas aquisições de
café, garantindo apenas o desconto de crédito presumido, em detrimento do crédito
integral. Tais aquisições foram realizadas exclusivamente de empresas cooperativas e,
segundo a legislação vigente, somente poderia ter sido aproveitado, o crédito
presumido, conforme veremos a seguir.
1) Aquisições de café de sociedades cooperativas
De acordo com o inciso I do art. 15 da MP 2.158-35/2001, as receitas das
cooperativas, decorrentes da comercialização da produção dos cooperados,
poderão ser excluídas da base de cálculo do Pis e da Cofins. Ademais, segundo o
inciso IV do mesmo artigo, as receitas decorrentes do beneficiamento, bem como do
armazenamento e industrialização da produção de associado também poderão ser
excluídas da base de cálculo das contribuições:
(...)
Ocorre que as receitas de venda auferidas pelas sociedades cooperativas podem ser
excluídas da base de cálculo das contribuições. Neste contexto, as empresas
adquirentes, ao se creditarem das compras efetuadas junto às sociedades
cooperativas, estariam se beneficiando indevidamente, na medida em que se
creditam de um valor que não foi oferecido à tributação pelas cooperativas. As
sociedades cooperativas não transferiram o ônus tributário ao longo da cadeia produtiva,
urna vez que estas operações foram excluídas da base de cálculo das contribuições, por
força da MP 2.158-35/2001.
E a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição não
dará direito a crédito, conforme previsto no art. 3°, §2°, inciso II das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, abaixo transcrito:
(...)
Com a publicação da Lei n° 10.925/04 (art. 8o e 9° abaixo transcritos), posteriormente
alterada pelas Leis no 11.051/04 e 11.196/2005, a incidência das Contribuições não-
cumulativas ficaram suspensas no caso de venda de insumos pelas cooperativas de
produção agropecuária:
(...)
Neste contexto, importante ressaltar que a Esteve Irmãos adquire café cru em grãos de
sociedades cooperativas agropecuárias e de outros comerciantes. A mercadoria é
encaminhada para industrialização em estabelecimentos de terceiros para fins de
preparo para exportação. Posteriormente, este café beneficiado é exportado. Tais
informações foram colhidas em resposta ao Termo de Início de Fiscalização, prestada
pela própria empresa.
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-007.467 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.903836/2012-01

(...)
Todos os pré-requisitos para que as vendas de café das sociedades cooperativas saíssem
com suspensão foram cumpridos. Não obstante, as sociedades cooperativas
informaram, no corpo de algumas notas fiscais, expressões do tipo: "o Pis e Cofins
estão sendo recolhidos normalmente sobre esta operação" e "operação com
incidência do Pis e da Cofins”.
Importante ressaltar que não houve prejuízo financeiro algum por parte das
cooperativas, na medida em que, quando não dão saídas com suspensão, de qualquer
forma acabam não recolhendo tributos sobre estas receitas, por força da MP 2.158-
35/2001, supracitada.
Foram colhidas informações inerentes aos recolhimentos feitos por todas as
cooperativas que efetuaram vendas de café à Esteve Irmãos, quais sejam: COOP.
REGIONAL DE CAFEICULTORES EM GUAXUPE LTDA COOXUPE-GUAXUPE,
CNPJ
20.770.566/0005-33,
EXPOCACCER
COOPERATIVA
DOS
CAFEICULTORES DO CERRADO LTDA, CNPJ 71.352.553/0001-51 e COCAPEC -
COOPERATIVA
DE
CAFEICULTORES
E
AGROPECUARISTAS,
CNPJ
54.772.017/0001-06.
A primeira cooperativa figurou corno a maior fornecedora de café para a ESTEVE
IRMÃOS, com, aproximadamente, 78% do total de suas aquisições. Em consulta aos
Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais (DACON) desta empresa,
observou-se que a cooperativa excluiu da base de cálculo das contribuições sociais (PIS
e COFINS) quase que a totalidade de suas receitas. Foram oferecidos à tributação
valores que sequer alcançaram o total, das vendas à ESTEVE IRMÃOS, o que reforça a
tese de que suas receitas foram excluídas da base de cálculo das contribuições. Também
foram identificados recolhimentos de Pis incidentes sobre a folha de salários à alíquota
de 1%, a que se submetem as sociedades cooperativas, nos termos do art. 13 e art. 15,
§2°, I, da MP,2.158-35/2001.
As outras duas cooperativas excluíram todas as receitas da base do cálculo das
contribuições, nos meses em que foram realizadas vendas de café à Esteve Irmãos.
Segundo o disposto no art. 7° da supracitada IN, gera direito ao desconto de crédito
presumido as aquisições de insumos com suspensão da exigibilidade das contribuições.
Neste diapasão, os créditos ora apropriados nas aquisições de café efetuadas junto a
estas sociedades cooperativas foram glosados, adicionando-se, em seu lugar, o crédito
presumido instituído pelo art. 8° da lei 10.925/2004, c/c arts. 5° a 7° da IN 600/2006.
Ainda com base nos esclarecimentos prestados pela empresa, foi informado que ela
não desenvolve atividades de beneficiamento. De fato, quem realiza esse
beneficiamento são estabelecimentos de terceiros, os quais são empresas contratadas
pela Esteve Irmãos. Pelo simples fato deste beneficiamento ser terceirizado a outras
empresas, não descaracteriza o direito à apuração ao crédito presumido. Se assim o
tosse, nem direito ao crédito presumido ser-lhe-ia garantido.
(...)
CONCLUSÃO
Conclui-se, portanto, que a Esteve Irmãos não tem o direito de apurar créditos
integrais na aquisição de café de sociedades cooperativas. Primeiramente, porque
as receitas de venda auferidas pelas sociedades cooperativas foram excluídas da
base de cálculo das contribuições (não houve recolhimentos de Pis e Cofins sobre
estas receitas de venda). Nesta situação nem crédito presumido ser-lhe-ia garantido.
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-007.467 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.903836/2012-01

Segundo, porque as cooperativas venderam café com suspensão, sob a égide do
inciso III do art. 8° da Lei 10.925/04, c/c arts. 2o a 7° da IN 660/2006, muito embora
esta informação não tenha sido informada no corpo das notas fiscais. Neste caso,
foi garantido o direito à apuração de crédito presumido à alíquota dá 35%.
Neste sentido, as aquisições de café discriminadas no Dacon no item Bens para Revenda
foram reclassificadas de crédito integral para crédito presumido. Tais considerações
provocaram significativa alteração no montante dos créditos a descontar das
contribuições.
De outra senda, alega o recorrente que “pouco importa o regime de tributação a
que esteja submetido o fornecedor de bens ou de serviços, uma vez estando este sujeito às
contribuições, não há como se negar o direito ao aproveitamento de crédito da Contribuição ao
PIS e da COFINS sobre os valores despendidos com a aquisição de produtos agropecuários”.
Sustenta essa afirmação com base na sua tese de que, muito embora a legislação
permita a exclusão de determinados valores da base de cálculo das sociedades cooperativas,
estão elas sujeitas ao regime não cumulativo de incidência das contribuições, e tal exclusão da
base de cálculo não significa dizer que a cooperativa é entidade imune ou isenta.
Salienta, ainda, que à pessoa jurídica adquirente dos produtos agropecuários,
nomeadamente do café, não cabe investigar se a cooperativa adquiriu o produto da venda de
cooperado ou não cooperado ou se ela excluiu ou não da base de cálculo as receitas auferidas
com a venda de café. De sua parte, cabe somente o creditamento integral dos produtos adquiridos
para revenda quando não atendidos os requisitos da suspensão.
Analisando a legislação de regência da matéria, observa-se que a Lei no
10.833/2003, em seu art. 3o, § 2o, inciso II (norma equivalente à existente na Lei no 10.637/2002,
que trata do PIS/Pasep), veda o direito a créditos da não-cumulatividade sobre o valor da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de
isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços
sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Este dispositivo legal foi invocado pela Autoridade Tributária para afirmar que as
empresas adquirentes, ao se creditarem das compras efetuadas junto às sociedades
cooperativas, estariam se beneficiando indevidamente, na medida em que se creditam de um
valor que não foi oferecido à tributação pelas cooperativas, tendo em vista que, de acordo com o
inciso I do art. 15 da MP 2.158-35/2001, as receitas das cooperativas, decorrentes da
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-007.467 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.903836/2012-01

comercialização da produção dos cooperados, poderão ser excluídas da base de cálculo do PIS e
da Cofins, ou seja, são bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição:
Art. 15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts. 2o e 3o da
Lei no 9.718, de 1998, excluir da base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP:
I - os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de produto por
eles entregue à cooperativa;
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a questão, no julgamento do
RE 598.085-RJ, com Acórdão publicado em 10/02/2015 e trânsito em julgado em 10/08/2018:
VOTO
A matéria encontra-se imbricada com outros três recursos extraordinários objeto de
repercussão geral nesta Suprema Corte. A natureza jurídica dos valores recebidos pelas
cooperativas e provenientes não de seus cooperados, mas de terceiros tomadores dos
serviços ou adquirentes das mercadorias vendidas e a incidência da COFINS, do PIS e
da CSLL sobre o produto de ato cooperativo, por violação dos conceitos constitucionais
de ato cooperado, receita da atividade cooperativa e cooperado, são temas que se
encontram sujeitos à repercussão geral nos recursos: RE 597.315 RG, Relator Min.
ROBERTO BARROSO, julgamento em 02/02/2012, Dje 22/02/2012, RE 672.215 RG,
Relator Min. ROBERTO BARROSO, julgamento em 29/03/2012, Dje 27/04/2012.
No RE 599.362 RG, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Dje-13-12-2010, controverte-se a
possibilidade da incidência da contribuição para o PIS sobre os atos cooperativos, tendo
em vista o disposto na Medida Provisória no 2.158-33, originariamente editada sob o no
1.858-6, e nas Leis nos 9.715 e 9.718, ambas de 1998.
(...)
O inciso I, art. 6o, da LC no 70/91 estabeleceu a isenção da COFINS para “as
sociedades cooperativas que observarem ao disposto na legislação específica, quanto
aos atos cooperativos próprios de suas finalidades”. O art. 93, II, a, da MP no 2.158-
35, que sucedeu a MP no 1.858-6 e reedições seguintes, revogou o preceito anterior,
expressando a previsão da incidência desta contribuição sobre a receita decorrente
de atos cooperativos, verbis:
(...)
O tema atinente à isenção é matéria reservada à lei ordinária, consoante prevê o art.
178, do Código Tributário Nacional, razão pela qual a Lei Complementar no 70/91 deve
ser tida como complementar apenas formalmente, o que implica a possibilidade de ser
alterada por medida provisória, a teor da interpretação albergada pelo Egrégio Supremo
Tribunal Federal (ADI 1/DF, Min. Relator Moreira Alves, DJ 16/06/1995).
Efetivamente, este benefício fiscal previsto no inciso I do art. 6o da Lei
Complementar no 70/91 foi revogado pela Medida Provisória no 1.858 e reedições
seguintes, consolidada na atual Medida Provisória no 2.158, tornando-se tributáveis
pela COFINS as receitas auferidas pelas cooperativas quando prestarem serviços a
terceiros não associados (não cooperados).
(...)
Com efeito, sem a norma geral que disciplinará o adequado tratamento ao ato
cooperativo, não vislumbro afronta ao princípio da isonomia o tratamento diferenciado a
algumas espécies de cooperativas, posto o dever do legislador em respeitar as
peculiaridades de cada segmento.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-007.467 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.903836/2012-01

Nessa linha de pensar, atos cooperativos próprios ou internos somente seriam aqueles
realizados pela cooperativa com os seus associados (cooperados), na esteira do
professor NASCIMENTO, Carlos Valder do. Teoria geral dos atos cooperativos. São
Paulo: Malheiros, 2007. p. 54, que restringe o conceito de ato cooperativo de modo a
abranger somente aqueles praticados entre a cooperativa e seus associados, sempre na
busca dos objetivos colimados pelo empreendimento.
Ex positis, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar a incidência da
COFINS sobre os atos (negócios jurídicos) praticados pela recorrida com terceiros
tomadores de serviço, resguardadas as exclusões e deduções legalmente previstas.
Ressalvo, ainda, a manutenção do acórdão recorrido naquilo que declarou
inconstitucional o § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, no que ampliou o conceito de
receita bruta.
O Supremo Tribunal Federal também já se manifestou sobre a questão, porém
com relação ao PIS/Pasep, no julgamento do RE 599.362-RJ, com Acórdão publicado em
10/02/2015 e trânsito em julgado em 25/11/2016.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu o tema ao julgar o REsp 1.141.667/RS sob
o rito dos Recursos Repetitivos, em Acórdão publicado em 04/05/2016:
2. Pois bem. Esta Corte, inúmeras vezes, entendeu pela incidência do PIS/COFINS
sobre os atos das cooperativas praticados com terceiros (não cooperados). Citem-se
julgados:
(...)
3. Evidencia-se que a discussão travada na Corte insere-se no conceito daquilo que não
é ato cooperativo quando a cooperativa tem faturamento ao estabelecer relação com
terceiros não cooperados. Contudo, resta agora a definição de ato cooperado típico
realizado pelas cooperativas, capaz de afastar a incidência das contribuições destinadas
ao PIS/COFINS.
4. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados
entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas
entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E ainda, em seu
parágrafo único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
5. Dito isso, entende-se que a norma declarou a hipótese de não incidência
tributária, tendo em vista a mensagem que veicula, mesmo sem empregar termos
diretos ou específicos, por isso que se obtém esse resultado interpretativo a partir da
análise de seu conteúdo. Consequentemente, atos cooperativos próprios ou internos são
aqueles realizados pela cooperativa com os seus associados (cooperados), ou pela
cooperativa com outras cooperativas, ou pelos associados (cooperados) com a
cooperativa, na busca dos seus objetivos institucionais.
6. Para deixar clara a diferença de um ato típico e um atípico podemos exemplificar
assim: uma cooperativa que busca a aquisição de 1.000 litros de leite, entre seus
cooperados consegue a aquisição de apenas 700 litros e os outros 300 litros adquire
mediante o processo de compra e venda com um terceiro produtor não cooperado. Nesse
caso, a aquisição dos 700 litros de leite de seus cooperados não será tributada, por se
tratar de ato cooperativo típico. Já os outros 300 litros de leite que adquiriu de terceiro
não cooperado, mediante o processo de compra e venda, este ato sim, será ato de
cooperativa, mas atípico. Assim como seria tributado se a cooperativa realizasse um ato
de compra e venda ou locação de imóvel, por exemplo.
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-007.467 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.903836/2012-01

7. O que se dever ter em mente é que os atos cooperativos típicos não são intuitu
personae; não é porque a cooperativa está no polo da relação que os torna atos típicos,
mas sim porque o ato que realiza, estão relacionados com a consecução dos seus
objetivos sociais institucionais.
(...)
9. Na operação com terceiros – contratação de serviços ou vendas de produtos – a
cooperativa não surge como mera intermediária de trabalhadores autônomos, mas, sim,
como entidade autônoma, com personalidade jurídica própria, distinta da dos
trabalhadores que se associaram.
10. No caso dos autos, colhe-se da decisão que se está diante de ato cooperativo típico,
promovido por cooperativa que realiza operações entre seus próprios associados (fls.
124), de forma a autorizar a não incidência das contribuições destinadas ao PIS e a
COFINS.
(...)
12. Ante o exposto, voto pelo parcial provimento ao Recurso Especial para excluir o
PIS e a COFINS sobre os atos cooperativos típicos e permitir a compensação tributária
após o trânsito em julgado, respeitado prazo prescricional quinquenal.
13. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008 do
STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os
atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.

Observe-se que o STF define essa exclusão da base de cálculo do PIS/Cofins dos
valores repassados aos associados como caso de isenção, enquanto o STJ trata como não-
incidência. Neste último caso nada há a ser ressalvado, sendo diretamente vedado o
creditamento. Na linha do STF, sendo uma isenção, existe a possibilidade do creditamento, caso
não se trate de bens (i) adquiridos para revenda ou (ii) utilizados como insumo em produtos ou
serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
O próprio contribuinte afirma que não realiza qualquer tipo de industrialização,
comprovando sua alegação através dos CFOPs de entrada das mercadorias, mas tão somente as
revende. Nesse diapasão, confirma-se a impossibilidade do creditamento pelo valor integral do
crédito das contribuições.
Entretanto, mesmo que a razão estivesse com o Fisco, ou seja, não se tratando de
mera revenda, observe-se que o contribuinte afirma, em seu Recurso Voluntário, que os produtos
por ele comercializados são objeto de exportação:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento e Declarações de Compensação relativos a saldo
credor da Contribuição ao PIS vinculados à receita de exportação, sendo que os
valores não aproveitados foram compensados com diversos tributos administrados pela
Receita Federal do Brasil ("RFB").
Como já assentado pelo STF no julgamento com Repercussão Geral do RE
627.815-PR, com Acórdão publicado em 01/10/2013 e trânsito em julgado em 25/10/2013, as
receitas de exportação são imunes da tributação pelo PIS/Cofins:
A Senhora Ministra Rosa Weber (Relatora): Senhor Presidente, trata-se do leading case
da controvérsia atinente à constitucionalidade da incidência da COFINS e da
contribuição ao PIS sobre a receita auferida pelas empresas exportadoras por variações
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-007.467 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.903836/2012-01

cambiais ativas, dada a imunidade das receitas decorrentes de exportação prevista no
art. 149, § 2o, I, da Constituição da República, nos seguintes termos:
(...)
A repercussão geral da questão constitucional foi reconhecida por esta Corte em outubro
de 2010.
Inicialmente, consigno que a controvérsia acerca da imunidade das receitas advindas de
variações cambiais ativas foi trazida, de modo reflexo, a esta Corte, no RE 474.132, em
cujo julgamento se assentou o entendimento de que a imunidade do art. 149, § 2o, I, da
Carta Constitucional não abrange a CSLL e a extinta CPMF. Eis a sua ementa:
(...)
Com efeito, ao apreciar o aludido recurso extraordinário, esta Corte decidiu que a
imunidade não se aplicava: i) à CSLL, por incidir sobre o lucro, e não sobre a receita; e
ii) à extinta CPMF, por incidir sobre as operações financeiras realizadas posteriormente
à exportação, e não sobre o resultado imediato da operação.
Em outros termos, julgou esta Corte que a imunidade do art. 149, § 2o, I, da
Constituição Federal somente tutela as receitas decorrentes das operações de
exportação, não alcançando o lucro das empresas exportadoras. Isso porque se trata de
imunidade objetiva, concedida às receitas advindas das operações de exportação, e não
subjetiva, a tutelar as empresas exportadoras, no que diz com o seu lucro.
(...)
Logo, resta definir, no âmbito do presente recurso, a questão relativa à imunidade das
referidas variações cambiais frente à COFINS e à contribuição ao PIS.
(...)
4. Isso posto, conheço do recurso extraordinário da União, mas nego-lhe provimento,
assentando a tese da inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da
COFINS sobre a receita decorrente da variação cambial ativa obtida nas operações de
exportação de produtos.
5. Recurso extraordinário conhecido e não provido.
As notas fiscais emitidas pelo recorrente na venda de seus produtos, juntadas às
fls. 277/282, indicam que os produtos que comercializa efetivamente não foram sujeitos à
tributação pelo PIS/Cofins.
Nesse caso, os bens adquiridos das cooperativas (sob isenção, como premissa)
estariam sendo utilizados como insumo em produtos não alcançados pela contribuição (imunes),
fato que também impede o creditamento em favor do recorrente.
O fato da aquisição dos bens, pelo recorrente, não ter se sujeitado ao pagamento
das contribuições restou comprovado pela Fiscalização, tanto pela juntada das notas fiscais, às
fls. 107/271, quanto pela verificação da ausência de recolhimentos destes tributos pelos
fornecedores do recorrente, como se depreende dos seguintes excertos do Parecer SEFIS n°
128/2012:
Foram colhidas informações inerentes aos recolhimentos feitos por todas as
cooperativas que efetuaram vendas de café à Esteve Irmãos, quais sejam: COOP.
REGIONAL DE CAFEICULTORES EM GUAXUPE LTDA COOXUPE-GUAXUPE,
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-007.467 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.903836/2012-01

CNPJ
20.770.566/0005-33,
EXPOCACCER
COOPERATIVA
DOS
CAFEICULTORES DO CERRADO LTDA, CNPJ 71.352.553/0001-51 e COCAPEC -
COOPERATIVA
DE
CAFEICULTORES
E
AGROPECUARISTAS,
CNPJ
54.772.017/0001-06.
A primeira cooperativa figurou corno a maior fornecedora de café para a ESTEVE
IRMÃOS, com, aproximadamente, 78% do total de suas aquisições. Em consulta aos
Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais (DACON) desta empresa,
observou-se que a cooperativa excluiu da base de cálculo das contribuições sociais (PIS
e COFINS) quase que a totalidade de suas receitas. Foram oferecidos à tributação
valores que sequer alcançaram o total, das vendas à ESTEVE IRMÃOS, o que reforça a
tese de que suas receitas foram excluídas da base de cálculo das contribuições. Também
foram identificados recolhimentos de Pis incidentes sobre a folha de salários à alíquota
de 1%, a que se submetem as sociedades cooperativas, nos termos do art. 13 e art. 15,
§2°, I, da MP,2.158-35/2001.
As outras duas cooperativas excluíram todas as receitas da base do cálculo das
contribuições, nos meses em que foram realizadas vendas de café à Esteve Irmãos.
O recorrente não tem razão ao afirmar que ao adquirente dos produtos
agropecuários não cabe investigar se a cooperativa adquiriu o produto da venda de cooperado ou
não cooperado ou se ela excluiu ou não da base de cálculo as receitas auferidas com a venda de
café. Qualquer empresa, ao realizar um contrato de fornecimento de mercadorias ou de prestação
de serviços, precisa saber em que condições será pactuado tal contrato, quais serão seus custos, o
que poderá ser obtido como créditos da não-cumulatividade, enfim, todas as informações
necessárias à correta apuração dos tributos devidos, o que evidentemente deverá ser esclarecido
quando das tratativas contratuais.
De qualquer sorte, mesmo que tivesse procedido com extrema desídia, para
pleitear os créditos faz-se indispensável a apresentação das notas fiscais, documentos que
podem, efetivamente, comprovar a existência ou não dos mesmos e sua quantificação. E, como
visto, tais documentos não contem qualquer destaque das contribuições, indicando claramente
que sua aquisição foi realizada sem a incidência destes tributos, independentemente do emitente
não ter feito constar tal fato no campo “Observações”. Com efeito, o que caracteriza tal fato não
é esta indicação expressa e textual, mas sim se o tributo foi ou não recolhido.
Além disso, o recorrente não pode se eximir do conhecimento da legislação.
Sabia, ou deveria saber, que tais aquisições ocorreram sem estarem sujeitas ao pagamento da
contribuição, com todas as suas consequências tributárias, em especial, a impossibilidade de
creditamento.
Em conclusão, o recorrente não possui direito ao creditamento integral, como
pleiteado em seu Recurso Voluntário. Resta, agora, apenas analisar a questão atinente ao crédito
presumido.

III – DO CRÉDITO PRESUMIDO AGROINDUSTRIAL
Por outro lado, o recorrente sustenta, ainda, que suas aquisições não estão sujeitas
à suspensão das contribuições de que trata a Lei no 10.925/2004, em seu art. 9o, por conta de não
exercer, cumulativamente, as atividades descritas no §6° do art. 8o da Lei n° 10.925/2004:
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-007.467 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.903836/2012-01

Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada
por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004)
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II do §
1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o
desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III do
§ 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Neste ponto específico, assiste razão ao recorrente. Com efeito, os §§ 6o e 7o do
art. 8o determinam o seguinte:
Art. 8o (...)
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004) (Revogado pela Medida Provisória no 545, de 2011) (Revogado pela
Lei no 12.599, de 2012).
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que exerçam as
atividades nele previstas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) (Revogado pela Medida
Provisória no 545, de 2011) (Revogado pela Lei no 12.599, de 2012).
A Instrução Normativa SRF no 660/2006, em seu art. 4o, c/c o art. 6o, detalha as
condições para que o adquirente possa usufruir do benefício de adquirir os produtos com
suspensão das contribuições:
Art. 4o Aplica-se a suspensão de que trata o art. 2o somente na hipótese de,
cumulativamente, o adquirente:
I - apurar o imposto de renda com base no lucro real;
II - exercer atividade agroindustrial na forma do art. 6o; e
III - utilizar o produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação de produtos
de que tratam os incisos I e II do art. 5o.
(...)
Art. 6o Para os efeitos desta Instrução Normativa, entende-se por atividade
agroindustrial:
I - a atividade econômica de produção das mercadorias relacionadas no caput do art. 5o,
excetuadas as atividades relacionadas no art. 2o da Lei no 8.023, de 1990; e
II - o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e
misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial,
relativamente aos produtos classificados no código 09.01 da NCM.
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-007.467 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.903836/2012-01

Considerando que o Fisco comprovou apenas que o recorrente realiza, em
terceiros, a operação de blend (mistura) do café, assim como o próprio recorrente afirma, deve-se
considerar que não exerce atividade agroindustrial, e portanto não pode se beneficiar da
suspensão prevista no art. 9o da Lei 10.925/2004.
Porém, se não “produz mercadorias”, no conceito estipulado no art. 8o, § 6o, da
Lei no 10.925/2004, não pode se beneficiar do direito ao crédito presumido:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004) (Revogado pela Medida Provisória no 545, de 2011) (Revogado pela
Lei no 12.599, de 2012).
Nesse sentido, o Acórdão no 3201-005.323, deste Conselho, proferido na sessão
de 23/04/2019:
REGIME NÃO CUMULATIVO. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA. REQUISITOS
ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão estabelecida pelo art. 9o da Lei no 10.925/2004 na operação de
venda dos produtos a que este se refere, realizadas pelas pessoas jurídicas elencadas nos
incisos I a III do art. 3o da IN SRF no 606/06, quando o adquirente seja pessoa
jurídica tributada com base no lucro real, exerça atividade agroindustrial e
utilize o produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação de
produtos de que tratam os incisos I e II do art. 5o da IN SRF no 660/2006.
CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS. APURAÇÃO.
Nos termos do art. 8o da Lei no 10.925/2004, o contribuinte tem direito a crédito
presumido das contribuições não cumulativas, apurado sobre o valor dos bens
empregados como insumo, nos casos que cita, utilizados na produção de
mercadorias de origem animal ou vegetal, destinadas à alimentação humana e
animal, adquiridos de pessoas físicas, cooperativa de produção agrícola e pessoa
jurídica que exerça atividade agropecuária, não sendo devido o crédito integral
nessas situações.

Ocorre, entretanto, que a Fiscalização entendeu, assim como a DRJ, que seria,
sim, caso de suspensão obrigatória, e que o contribuinte teria direito não ao crédito básico, mas
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-007.467 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.903836/2012-01

sim ao crédito presumido. Nesse contexto, em virtude do princípio processual do non reformatio
in pejus, não há como negar, nesta instância, o direito concedido.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital